Tribunal: TJDFT
Processo: 0730528-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0730528-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DULCINEIA SAMPAIO AZEREDO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Dulcineia Sampaio Azeredo pretende a reforma da decisão proferida pelo MM Juiz da 16a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a antecipação de tutela. Em suas razões, a agravante sustenta que é titular do plano de saúde empresarial perante o agravado desde 22.11.2022, contratado por meio da empresa Nobys Medical Ltda. Assevera estar adimplente com suas obrigações contratuais. Alega que, em 21.06.2024, houve a suspensão unilateral da apólice pela empresa agravada, sem aviso prévio e sem justificativa. Aduz que, nos autos do processo no 0726532-58.2024.8.07.0001, movido pela estipulante Nobys Medical Ltda, foi julgado improcedente o pedido de reativação do plano de saúde, sob o fundamento de que a empresa Nobys teria sido constituída com o único intuito de permitir a contratação de seguro coletivo (“falso coletivo”). Esclarece que, no referido processo, havia sido concedida liminar para determinar que a agravada reativasse o plano de saúde dos associados em tratamento médico e gestantes, a qual foi revogada pela referida sentença. Aduz que a premissa de que a agravante engravidou após a rescisão legal do contrato é equivocada, uma vez que a legalidade da rescisão só se consolidou com a sentença, momento em que a agravante já estava grávida. Assevera que não deu causa à fraude constatada, razão pela qual não pode ser penalizada. Afirma que, ainda que a operadora possua o direito de rescindir o contrato, deve ser assegurada a continuidade dos tratamentos já em curso, em respeito ao decidido no Tema n. 1.082 do STJ. Alega que o risco de dano decorre do estado gravídico da agravante, a qual necessita de acompanhamento médico para a realização do pré-natal, de exames e, futuramente, do parto. Argumenta que a interrupção da cobertura do plano de saúde coloca em risco a vida da mãe e do bebê. Liminarmente, requer a antecipação de tutela para determinar que a agravada restabeleça o plano de saúde, nas mesmas condições e coberturas anteriormente vigentes, realizando a cobertura do parto e do recém-nascido nos trinta (30) dias subsequentes ao nascimento, ou até 06.12.2025, o que ocorrer por último, mediante a contraprestação devida, sob pena de multa a ser arbitrada por este Tribunal. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. A princípio, restou demonstrado o risco de dano irreparável, o qual emerge da interrupção da realização do pré-natal, de consultas e de exames essenciais para uma gestação segura. Contudo, quanto ao outro requisito, qual seja, a relevância da argumentação recursal, em uma primeira análise, parece não assistir razão à agravante. Com efeito, este Relator não ignora o entendimento jurisprudencial consolidado no Tema no 1.082 do STJ, segundo o qual, mesmo após a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo, a operadora deve garantir a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física. Ocorre que, no caso, a rescisão unilateral do contrato e a suspensão do fornecimento dos serviços se deu em 21.06.2024. Por sua vez, o pré-natal da agravante se iniciou por volta do mês de fevereiro do corrente ano, ou seja, após o regular exercício do direito potestativo de rescisão do plano de saúde pelo agravado, o qual teve sua legalidade reconhecida por sentença proferida nos autos do processo no 0726532-58.2024.8.07.0001. Ademais, a tutela de urgência deferida nos autos do referido processo determinou, à época em que proferida (01.07.2024), a reativação do plano apenas dos associados em tratamento médico e gestantes. Logo, ao que parece, não houve a interrupção de tratamento da agravante, uma vez que, antes mesmo de a agravante engravidar, já havia sido realizada a rescisão do contrato, de modo que a mesma já não era mais beneficiária do plano de saúde ofertado pela parte agravada. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator